Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-58.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-58.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. VERBAS SALARIAIS. PERÍODO DE VÍNCULO PRECÁRIO. CORREÇÃO DA DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município do Acará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a nulidade do vínculo precário da agravada e determinando o pagamento de FGTS, afastando a multa prevista no art. 22 da Lei nº 8.036/90 e condicionando a fixação de honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a existência de direito ao FGTS decorrente da nulidade do vínculo precário; (ii) o reconhecimento da data de encerramento do contrato temporário para fins de apuração das verbas devidas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É devido o FGTS nos casos de nulidade de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF nos Temas 191 e 916, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

4.

A decisão agravada deve ser parcialmente reformada para reconhecer que o vínculo precário perdurou de 23/02/2002 a 31/12/2012, conforme certidão de tempo de contribuição juntada aos autos, devendo este período ser considerado na apuração das verbas devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o FGTS aos servidores contratados temporariamente em regime precário, cuja nulidade da contratação foi reconhecida em razão da inobservância dos preceitos do art. 37, IX, da CF/88 (Temas 191 e 916/STF).

2.

O período de vínculo empregatício deve ser apurado com base nos documentos juntados aos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e dar parcial provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000441-58.2015.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DO ACARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 22033028)

AGRAVADA: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA

ADVOGADA: DIONE ROSIANE SENA LIMA DA CONCEIÇÃO (OAB/PA 8.585) e OUTRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

O Município do Acará interpôs agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria que deu parcial provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, para reformar em parte a sentença, afastando a aplicação da multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90) e determinando que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos aos patronos da parte autora-apelada ocorra na fase de liquidação do julgado.

O agravante, em síntese, alegou que não houve comprovação do direito aos salários de janeiro a maio de 2013, visto que a parte recorrida não juntou aos autos a folha de ponto comprovando a prestação do serviço.

Sustentou, ademais, não existir direito ao FGTS para servidores temporários de natureza administrativa.

Finalizou requerendo o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Colenda Turma, a decisão agravada é a seguinte:

“No caso sob exame o período de duração do vínculo, informado acima, revelou com absoluta clareza hipótese de desnaturação da precariedade tornando-o incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento (art. 37, IX, da CF/88) e, assim, acarretando burla da regra de acesso mediante concurso público prevista no art. 37, II, §2º da Carta Cidadã, razão pela qual mostra-se incontestável a nulidade da contratação e, portando, sendo devido o FGTS.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A Suprema Corte além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconheceu ser devido o FGTS aos servidores temporários tanto na hipótese de nulidade da contratação precária, por inobservância da regra aos cargos públicos por meio do concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), como n
os casos em que essa contratação (art. 37, IX, CF/88) restar desvirtuada por sucessivas renovações tal como se deu na presente hipótese
.

É importante consignar, o distrato ocorreu em 31/05/2013, sendo ajuizada a ação de cobrança em 10/02/2015, portanto dentro do biênio previsto no art. 7º, XXIX da CR/88, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição bienal do FGTS. Além disso, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito - RE 1.066.677 (Tema 551) assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Dessa forma, diante do notório desvirtuamento da contratação temporária também é devido o pagamento do 13º salário e das férias, notadamente pela completa ausência de comprovação do correspondente adimplemento pelo ente municipal.

É importante acrescentar, a mera juntada de fichas financeiras do período não elide o inadimplemento das férias e do 13º salário, visto tratar de documento unilateral e indicativo tão somente da programação do lançamento da remuneração, não comprovando de forma irrefutável a efetivação do pagamento o qual é demonstrado pelo correspondente depósito bancário na conta do destinatário(a) ou pelo recibo assinado pelo(a) servidor(a), provas inexistentes nestes autos, razão pela qual o ente público deve responder pelas verbas não pagas sob pena de enriquecimento imotivado.

Atinente à multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90), deve a sentença ser reformada neste particular, visto que não é possível sancionar a municipalidade pela ausência do depósito do FGTS na conta vinculada da contratada em razão do vínculo enquanto vigente era de índole administrativa, isto é, não previa tal obrigação que somente passou a existir em decorrência da declaração de nulidade da contratação.

No que concerne aos honorários de sucumbência sendo ilíquida a condenação a definição do percentual deverá ocorrer na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC).

Por fim, acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS o entendimento do STJ é pela aplicação da TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município do Acará, para reformar em parte a sentença,
afastando a aplicação da multa de 20% (art. 22 da Lei nº 8.036/90) e determinando que a fixação do percentual alusivos aos honorários de sucumbência, devidos aos patronos da parte autora-apelada ocorra na fase de liquidação do julgado
.

Enquanto matéria de ordem pública, reconheço a incidência da prescrição quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), ademais os valores alusivos ao valores alusivos ao FGTS deverão ser corrigidos pela TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC), os demais valores seguirão o disposto nos Temas 905/STJ, 810/STF e a
EC 113
(08/12/2021).”

Quanto ao FGTS a decisão agravada apenas aplicou ao caso concreto o entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 916) sobre a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, assim como a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O agravante também alegou que não houve comprovação do direito aos salários de janeiro a maio de 2013.

É importante notar, o agravante fez alusão à certidão – já constante nos autos − mencionando que em março/2013 a agravada não possuía vínculo empregatício.

Cumpre observar, ademais, que a certidão de tempo de contribuição – igualmente presente neste autos − indica que a exoneração da agravada ocorreu em 31/12/2012 (ID 11200554 – Pág. 41), portanto corroborando a alegação do agravante, devendo a decisão agravada ser adequada apenas neste particular.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento ao agravo interno
, para reformar parcialmente a decisão agravada apenas para reconhecer que a duração do vínculo precário ocorreu de 23/02//2002 até 31/12/2012, devendo este período ser considerado na apuração de todos os valores/vantagens reconhecidos em favor da agravada, os quais deverão ser apurados em procedimento de liquidação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024